Tribunal: TJSP
Processo: 2375167-42.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
Habeas Corpus - Matéria de execução - Pretensão da análise do pedido de livramento condicional protocolado nos autos - Writ que perdeu seu objeto, tendo em vista a análise do pedido pelo MM. Juízo a quo - Alegado constrangimento ilegal que não mais subsiste. Impetração prejudicada.